Tribunal: TJMT
Processo: 1024123-36.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024123-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AVANIR CALDAS DE ALMEIDA - CPF: 474.756.681-34 (APELANTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 11.992.680/0032-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO E-MAIL CADASTRADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE LOCALIZAR ENDEREÇO ELETRÔNICO ALTERNATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela beneficiária contra sentença que restabeleceu contrato de plano de saúde, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, em razão de cancelamento por inadimplência.

2. A autora alegou ausência de notificação prévia válida, pois teria perdido acesso ao e-mail cadastrado.

II. Questão em discussão

3. Saber se o cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplência, com prévia notificação enviada ao endereço eletrônico informado pela contratante, gera obrigação de indenizar por dano moral, na hipótese de a beneficiária não ter atualizado o canal de comunicação.

III. Razões de decidir

4. As comunicações foram enviadas ao e-mail cadastrado, não havendo previsão legal ou contratual que imponha à operadora o dever de buscar endereço eletrônico alternativo não informado pela beneficiária.
5. A rescisão por inadimplência, realizada nos termos contratuais e regulamentares, configura exercício regular de direito, não caracterizando ilícito indenizável.

6. Inexistência de prova de conduta abusiva ou de prejuízo concreto que justifique reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“Não há dano moral indenizável quando o cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplência é precedido de notificação enviada ao e-mail informado pela contratante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Avanir Caldas de Almeira
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária De Obrigação De Fazer C/C Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência ajuizada em face de
Bradesco Saúde S/A
e
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A
.

A sentença recorrida (ID. 303978388) julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a restabelecer o contrato de plano de saúde da parte autora, julgou improcedente o pedido de reparação em danos morais e condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa a serem pagos de forma reciproca na proporção de 20% autora e 80 % ré.

Em seu recurso (ID. 303978395) a Apelante defende que houve ilegalidade no cancelamento do contrato de plano de saúde, em razão da ausência de notificação prévia e válida.

Afirma que a exigência de notificação prévia também se aplica aos contratos coletivos, por força dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da dignidade da pessoa humana, devendo-se reconhecer a abusividade do cancelamento realizado sem o cumprimento dessa formalidade.

Aduz que a sentença incorreu em erro material ou de subsunção fática ao equiparar a hipótese dos autos a precedentes de negativa de cobertura de procedimentos específicos, quando, na realidade, trata-se de cancelamento integral do contrato.

Por fim, requer o provimento do recurso para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 12.000,00, mantendo-se a sentença apenas no tocante ao restabelecimento do plano de saúde, além da majoração dos honorários advocatícios nesta instância.

Contrarrazões apresentadas pela
Qualicorp
no ID. 303978402.

Contrarrazões apresentadas por
Bradesco Saúde
no ID. 303978403.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da ação de obrigação de fazer, extrai-se que a autora, ora apelante, é segurada do plano de saúde fornecido pela reclamada desde 10/01/2020 com pagamento regular da mensalidade no valor de R$ 1.522,97 (mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos).

Sustenta que perdeu a senha de seu e-mail, e que em razão disso, não recebeu qualquer aviso prévio ou notificação por meios alternativos que possibilitassem a quitação dos valores em aberto, tendo tomado conhecimento do cancelamento do contrato apenas após receber mensagem da segunda requerida, na qual era oferecida assistência para o restabelecimento do plano.

Dessa forma, ajuizou a ação originária pleiteando o restabelecimento do plano de saúde assistencial, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a restabelecer o contrato de plano de saúde, contudo, deixou de condenar as requeridas ao pagamento de danos morais.

Dessa forma, a parte autora interpôs o presente recurso buscando a reforma da sentença para condenar as requerida, ora apeladas, ao pagamento de danos morais em valor não inferior a 12.000,00 (doze mil reais).

No presente feito, a pretensão indenizatória funda-se na alegação de que a parte autora teria perdido o acesso ao endereço eletrônico informado à operadora como canal de comunicação, deixando, por consequência, de receber notificações relativas à inadimplência e ao consequente cancelamento do plano de saúde.

Todavia, não há nos autos demonstração de falha na prestação do serviço por parte da operadora. Ao revés, restou comprovado que as comunicações foram regularmente enviadas ao e-mail cadastrado pela própria contratante, inexistindo obrigação legal ou contratual de a operadora diligenciar para obter novo endereço eletrônico quando não cientificada de alteração.

Assim, o plano de saúde ao rescindir o contrato ante a inadimplência da segurada não praticou ato ilícito passível de indenização por danos morais, e sim, exerceu regularmente seu direito.

Saliento ainda que, a rescisão contratual em que pese tenha sido desgastante para a segurada, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, trago os julgados em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – IMPROCEDENCIA - PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – PREVISÃO CONTRATUAL – DENÚNCIA IMOTIVADA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – TEMA 1082 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA – FALSO COLETIVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS ASSEGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícita a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que observados os requisitos de prévia notificação com 60 dias de antecedência e vigência mínima de 12 meses, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS e expressamente previsto em cláusula contratual.

2. A previsão contratual de denúncia imotivada do contrato (cláusula 14.3.1), quando exercida após o prazo mínimo de vigência e mediante notificação prévia, constitui exercício regular de direito da operadora de plano de saúde, não configurando ato ilícito passível de indenização.

3. A tese firmada no Tema 1082 do STJ, que determina a continuidade da assistência após a rescisão unilateral do plano coletivo, aplica-se somente aos casos de beneficiários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, não abrangendo todo e qualquer tratamento continuado.

4. A mera alegação de tratar-se de "falso coletivo" não é suficiente para descaracterizar o plano coletivo empresarial regularmente contratado por pessoa jurídica, especialmente quando não comprovada fraude ou simulação na formação do contrato.

5. Não há que se falar em dano moral quando a rescisão contratual é realizada em estrita observância às disposições legais e contratuais, assegurando-se ao beneficiário a possibilidade de portabilidade de carência para contratação de novo plano de saúde.

6. Recurso desprovido.-

(N.U 1010361-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA. RESTABELECIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e determinou o restabelecimento contratual, em razão de suposta negativa de atendimento durante a suspensão do plano por inadimplência da beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão temporária do contrato de plano de saúde, em virtude de inadimplência da usuária, ainda que por período inferior a 24 horas, enseja a condenação por danos morais, especialmente na ausência de prova de prejuízo concreto.

III. Razões de decidir

3. A reativação do plano ocorreu no dia seguinte à quitação dos débitos pela beneficiária, inexistindo prova de conduta abusiva ou negativa indevida de cobertura pela operadora.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que o mero descumprimento contratual, sem demonstração de dano grave, não gera automaticamente indenização por dano moral.

5. Ausente demonstração de agravamento do estado de saúde, sofrimento intenso ou exposição vexatória da autora, não se configura o dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão contratual de plano de saúde, motivada por inadimplência e regularizada em curto prazo, não configura, por si só, dano moral indenizável na ausência de prova de prejuízo grave.”

(N.U 1005510-85.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de danos morais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. Via de consequência, ante a manutenção da sentença não há que se falar em modificação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025